Tribunal: TJDFT
Processo: 0000991-84.1985.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0000991-84.1985.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPOLIO DE BRUNO TEODORO VERLAGE EWEN, ESPOLIO DE ABIGAIL GUERRERO DE VERLAGE EMBARGADO: ESPOLIO DE MORELOS PATRICIO VERLAGE EWEN, ESPOLIO DE BERTHA VASQUES DE VERLAGE, ESPOLIO DE GERTRUDES EWEN DE VERLAGE, KENYO RORIZ MEIRELES, LUCIA CRISTINA PIMENTEL MIRANDA, PAULO CESAR DUARTE PIMENTEL D E S P A C H O Considerando a interposição de embargos de declaração, com alegação de nulidade por ausência de juntada do voto fundamentado do 1o Vogal, e visando assegurar a completude do acórdão, bem como o pleno exercício do contraditório pelas partes, proceda-se à juntada das notas taquigráficas da sessão de julgamento, a fim de que seja verificada a íntegra dos votos proferidos pelos membros do colegiado. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator